Tribunal: TJBA
Processo: 8001548-28.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001548-28.2019.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: SILVANA MIRELE SANTOS SILVA Advogado(s):LILIAN CONCEICAO CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacã – BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por SILVANA MIRELE SANTOS SILVA, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de juros, correção monetária e honorários advocatícios. A controvérsia gira em torno da responsabilidade do banco pela apreensão indevida de veículo automotor, sob a justificativa de inadimplemento contratual que não se confirmou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão do veículo da autora, realizada por iniciativa do banco, foi indevida diante da comprovação da adimplência contratual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A apreensão judicial do veículo da autora baseou-se em inadimplemento inexistente, pois a parcela n.º 2 do financiamento, com vencimento em 25/05/2019, foi devidamente quitada, conforme comprovante constante dos autos. A própria ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira foi julgada improcedente, ante a ausência de mora, o que evidencia a ilegitimidade da medida e reforça a existência de conduta ilícita por parte do banco. A privação do bem de uso cotidiano, sem respaldo legal ou contratual, configura violação à esfera jurídica da autora e enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do ato, o caráter punitivo da medida e os parâmetros adotados em casos análogos. A quantia inicialmente arbitrada (R$ 20.000,00) supera o padrão jurisprudencial em hipóteses semelhantes, especialmente diante do curto período de retenção do veículo (de 02/09/2019 a 23/09/2019), sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00. A Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso a partir de 28.08.2024, devendo-se adotar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, descontado o IPCA, como base para os juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A apreensão de veículo fundada em inadimplemento inexistente configura ato ilícito e gera responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais. O dano moral decorrente da apreensão indevida de bem essencial é presumido e dispensa demonstração de prejuízo concreto. A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua revisão pelo tribunal em caso de quantia excessiva. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de imediato aos processos em curso quanto à correção monetária e aos juros moratórios, adotando-se o IPCA e a Taxa SELIC (deduzido o IPCA), respectivamente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001548-28.2019.8.05.0038, em que figuram como Apelante BANCO ITAUCARD S.A. e Apelada SILVANA MIRELE SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.